Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701292-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a fazer o agendamento de visita penitenciária, independentemente de atendimento, agendamento e confirmação de pré-cadastro. Em resumo, sustenta o recorrente a probabilidade do direito pelo fato de a sua identidade emitida em 2008 ser documento oficial de identificação, com fé pública e validade em todo o território nacional, bem como a existência de perigo de dano, uma vez que urgente a realização de visita de preso, que serve, inclusive, de verificação do estado de vida, saúde e integridade física, psíquica e moral do preso. Em liminar, pede que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela e que seja promovido, de imediato, o agendamento de visita penitenciária. DECIDO. Na forma do art. 3o da Lei 12.153/09, o juiz pode conceder medidas cautelares e antecipatórias a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação, presentes a plausibilidade do direito e a possibilidade de dano. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro nesse momento a plausibilidade da alegação, tampouco o risco de dano irreparável. Em que pese todas as alegações do agravante, não há qualquer comprovação de seu comparecimento ao posto do Na Hora na data e hora agendados para confirmação do pré-cadastro (ID. 29218163 - Pág. 48), tampouco que teve negada a confirmação de seu pré-cadastro para o agendamento de visita penitenciária por não terem aceitado seus documentos de identificação. O autor não apresenta nenhuma prova pré-constituída para demonstração de seu direito, quer seja documento de comparecimento ou de negativa por parte da administração. Não há demonstração de que realizou reclamação por suposto ato ilegal da Administração perante a Ouvidoria, ou requerimento administrativo para aceitação do seu documento de identidade como válido para confirmação de pré-cadastro. Ademais, os documentos juntados pelo autor demonstram que possui CNH digital com foto atual (ID. 29218163 - Pág. 9), emitida em 02/03/2021, documento que possui o mesmo valor jurídico do documento impresso, conforme art. 2o da Portaria DENATRAN no 184 de 17 de agosto de 2017, pelo que não há verossimilhança na afirmação do autor de que seus documentos de identificação não foram aceitos em virtude da desatualização de sua fotografia. Inexiste, ainda, qualquer situação concreta narrada no processo que justifique o perigo de dano a justificar a liminar requerida. Não há, inclusive, identificação da pessoa que o agravante pretende visitar. A concessão da medida excepcional, mormente em face da Administração, em cujo favor milita a presunção da legalidade dos atos administrativos, exige que seja evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano de difícil ou incerta reparação, os quais, nesta sede, não restaram demonstrados. Além disso, a medida apresenta natureza satisfativa, encontrando óbice à sua concessão em face da Fazenda Pública (art. 2-B, Lei 9.494/1997, art. 5o e 7o § 2o Lei 12.016/2009 e art. 1o § 3o, Lei 8.437/1992). ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Concedo a gratuidade de justiça ao agravante Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito L